Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709872-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO D E S P A C H O Verifica-se a prevenção do Des. James Eduardo Oliveira em razão de ter sido relator de acórdão anterior no processo. Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 22 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)